Tribunal: TJDFT
Processo: 0705139-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPITAL PÚBLICO. PARTO NO BANHEIRO DO HOSPITAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da r. sentença recorrida que julgou procedente o pedido de indenização lastreado no fato de que a 2a apelada, em trabalho de parto, não foi atendida imediatamente pelo serviço público saúde, razão pela qual teve seu bebê no banheiro do hospital.

2. A responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, ou seja, prescinde da necessidade de prova de culpa para a sua configuração. Isso significa que, se o Estado é responsável por danos causados por seus agentes, não será necessário comprovar a culpa destes para obter a indenização.

3. Quando a conduta estatal for omissiva, será preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado, isso porque nem toda conduta omissiva retrata um desleixo do Estado em cumprir um dever legal. 3.1. Apenas quando o Estado se omitir diante do dever legal de impedir a ocorrência do dano é que será responsável civilmente e obrigado a reparar os prejuízos. Entendimento em sentido contrário significaria a adoção da teoria do risco integral, repudiada pela Constituição Federal.

4. No caso concreto, a responsabilidade do apelante para com a saúde da parturiente/2aapelada caracteriza-se como omissão estatal, na medida em que ele não providenciou os meios necessários para garantir o atendimento adequado, de modo a evitar ou minimizar os danos sofridos pela paciente. 4.1. O nexo de causalidade, elemento indispensável para fins de responsabilização do ente público quanto ao evento danoso, restou evidenciado através dos documentos apresentados nos autos que comprovam que o parto ocorreu no banheiro da recepção do hospital e que não havia médicos suficientes na unidade de saúde para atendimento dos pacientes.

5. O dever de indenizar deriva da violação dos direitos da personalidade, caracterizada pela afetação da honra, da integridade psíquica, do bem-estar íntimo, de suas virtudes, enfim, causando um mal-estar ou uma indisposição de natureza espiritual. Sem dúvida, o Direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente.

6. O dano extrapatrimonial resulta da conduta que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa, como é o caso da honra, imagem, intimidade, liberdade, autoestima, saúde e integridade, bens juridicamente tutelados inerentes ao ser humano, segundo dispõe os artigos 11, 186 e 927, todos do Código Civil. 6.1. No caso em análise, como bem pontuou a Ilustre Procuradoria de Justiça, “toda a situação fática narrada, desde o transporte da parturiente em motocicleta, a notícia de que não havia médicos em quantidade suficiente no hospital, o nascimento do bebê no banheiro, perto da lixeira, medo, dor, insegurança, riscos, enfim, certamente gerou nos apelados abalo psicológico indenizável”.

7. Observadas as peculiaridades do caso, sobretudo a gravidade da lesão, a intensidade da culpa e a condição socioeconômica das partes, atendendo aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, conclui-se que o valor da indenização por danos morais fixada na r. sentença recorrida atende, com adequação, as funções preventivas e compensatórias da condenação.

8. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.